Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700030-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NASCIMENTO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 24 horas, sua internação em leito de UTI que atenda as suas necessidades (suporte dialítico) em qualquer hospital da rede pública ou privada, conveniada ou não. O pedido de antecipação da tutela, nos autos n. 0701947-28.2023.8.07.0016, foi deferido parcialmente ao argumento de que o deferimento da medida importaria em violação do principio da isonomia e que a parte autora deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida – em clara observação aos fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. A parte autora arguiu que a Recomendação - CEDS 01/2021 foi expedida na data 14 de marco de 2021, em meio a crise de saúde vivida pela Pandemia da Covid-19, quando quase todos os leitos de UTI estavam ocupados, o que não mais subsiste, não devendo mais ser aplicada aos casos vigentes. Ademais, ponderou que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a referida recomendação não pode servir de fundamento para afastar a responsabilidade do Estado em promover o atendimento médico adequado para aquele que necessitam de assistência médica urgente. Defendeu que, estando seu estado de saúde considerado grave com risco de óbito, deve ser determinada judicialmente sua internação em leito de UTI ante a flagrante omissão estatal quanto ao direito à saúde dos cidadãos. Por fim, aduziu que o juízo a quo ao determinar que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente (a autora) permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento da ação: o desatendimento na rede pública de saúde. Ainda, sem a determinação de um prazo para o cumprimento da obrigação, o ente federativo não haveria motivos para cumprir com a determinação judicial, o que a torna a decisão sem eficácia. Ao final, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES (SUPORTE DIALÍTICO) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico ocorrer a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde. No caso, conforme relatório médico acostado aos autos, a paciente se encontra com seu estado de saúde grave, necessitando de internação em UTI com suporte de dialítico, existindo risco de óbito. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 24 horas, proceda à INTERNAÇÃO DA AUTORA EM LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES (SUPORTE DIALÍTICO) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não. Intime-se a parte autora/agravante. Intime-se o DF para o cumprimento da decisão e para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023 14:22:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator